Tribunal: TJPA
Processo: 0000931-75.2011.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-05-24

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. LATROCÃNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. DECLARAÃÃES DAS VÃTIMAS E TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA PARTICIPAÃÃO DO RÃU NO CRIME. PENA-BASE. QUANTUM EXCESSIVO. NÃO OCORRÃNCIA. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÃNCIA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS AO RÃU. MANUTENÃÃO DA REPRIMENDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o hÃ¡ como acolher a tese absolutÃ3ria arrimada na simples negativa de autoria, uma vez que as provas testemunhais colacionadas para o caderno processual e na quais se alicerÃ§ou o juÃzo singular para proferir o edito condenatÃ3rio comprovam, sem margem para dÃºvidas, a responsabilidade penal do rÃ©u, nos exatos termos descritos na denÃºncia.2. Mesmo apÃ3s o ajuste da circunstÃ¢ncia judicial referente Ã personalidade do rÃ©u, passando a ser vetor neutro, e ajuste da fundamentaÃ§Ã£o referente Ã culpabilidade do rÃ©u, com base em elementos concretos dos autos, lhe permanecem desfavorÃ¡veis os vetores da culpabilidade, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do delito, os quais justificam o afastamento da pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio), sendo, o quantum de pena calculado pelo juÃzo, adequado, razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0000931-75.2011.8.14.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BRAGANÇA (1ª VARA)
APELANTE: CARLOS MAURÍCIO MESCOUTO DE AQUINO
DEF. PÚBLICO: SÉRGIO SALES PEREIRA LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO CRIME. PENA-BASE. QUANTUM EXCESSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há como acolher a tese absolutória arrimada na simples negativa de autoria, uma vez que as provas testemunhais colacionadas para o caderno processual e na quais se alicerçou o juízo singular para proferir o edito condenatório comprovam, sem margem para dúvidas, a responsabilidade penal do réu, nos exatos termos descritos na denúncia.
2. Mesmo após o ajuste da circunstância judicial referente à personalidade do réu, passando a ser vetor neutro, e ajuste da fundamentação referente à culpabilidade do réu, com base em elementos concretos dos autos, lhe permanecem desfavoráveis os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, os quais justificam o afastamento da pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o
quantum
de pena calculado pelo juízo, adequado, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 12ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dez e dezessete do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

CARLOS MAURÍCIO MESCOUTO DE AQUINO
, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara de Bragança, que o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 157, §3º do Código Penal.

Consta da inicial acusatória que, no dia 31/01/2011, por volta das 1h30, em via pública, o recorrente subtraiu bem móvel da vítima Bryan Henrique de Oliveira, consistente em um cordão, tendo, em seguida, esfaqueado as vítimas Marcos Nascimento de Oliveira e Carlos de Oliveira Filho, sendo que o primeiro não sobreviveu aos ferimentos.

Narra, ainda, que o acusado fazia parte de uma gangue que atacou as vítimas no momento em que passavam na praça, ocasião em que os tios do ofendido tentaram ajudá-lo, travando luta corporal com o apelante que portava uma faca.

Ato contínuo, após desferir vários golpes de faca nas vítimas Marcos e Carlos, o acusado empreendeu fuga, sendo capturado posteriormente com o devido reconhecimento das vítimas.

Após regular instrução, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o apelante nos termos ao norte referidos.

Inconformado, o réu, por meio de sua defesa, interpôs o presente apelo (fls. 103/111).

Em suas razões, a defesa pede a absolvição do apelante, sob alegações de negativa de autoria do delito e ausência de provas seguras para sustentar a condenação e, subsidiariamente, o redimensionamento da dosimetria da pena, com a minoração da pena-base fixada pelo Juízo sentenciante.

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões (fls. 111/119), manifesta-se pelo não provimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

O Procurador de Justiça Sergio Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 19/10/2020.
V O T O

Presentes os pressupostos recursais, conheço do apelo.

Quanto às postulações feitas em seu bojo, adianto não assistir razão a defesa.

No que tange ao primeiro pedido, isto é, a absolvição do apelante por negativa de autoria e ausência de provas seguras da autoria delitiva para sustentar a condenação, essa assertiva se mostra desarrazoada, porquanto, analisando com acuidade o acervo probatório constante dos autos, constata-se que o juízo sentenciante alicerçou a sentença condenatória não apenas nos depoimentos das testemunhas, mas, também, nas demais provas constantes dos autos que comprovam a materialidade e autoria delitiva.

Com efeito, não obstante a negativa de autoria esposada pelo apelante, em juízo, a análise das provas constantes do caderno processual demonstra, de forma clara, real e incontroversa, a efetiva participação dele no crime, inclusive com o desferimento de vários golpes de faca que levaram a óbito a vítima.

Essa constatação advém das declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas de acusação que relataram em juízo, de forma coerente, o desenrolar da ação criminosa pelo recorrente.

Neste passo, destaco trecho do depoimento da vítima Carlos de Oliveira Filho (fl. 60):
¿(...) Que no dia do fato trafegava em via pública por volta de 01h da manhã quando as vítimas foram abordadas pelo denunciado e seu comparsa; que os autores do crime portavam cada um uma faca e passaram a ameaçar e a xingar o declarante e as demais vítimas; que neste momento o acusado subtraiu mediante ameaça um cordão do sobrinho do declarante e a espancar Lucas, sobrinho do declarante; que durante a abordagem o denunciado e seu comparsa esfaquearam o declarante e Marcos do Nascimento, irmão de Carlos; que Marcos do Nascimento morreu em razão dos ferimentos causados pelo ora denunciado; que o declarante levou três facada mas foi encaminhado ao hospital tendo se recuperado dos ferimentos causados pelo denunciados; que depois de esfaquearem o declarante e seus irmãos, os denunciados fugiram do local com o cordão roubado; que o cordão roubado não foi recuperado; (...)¿.

No mesmo sentido, a vítima Bryan Henrique de Oliveira declarou (fl. 61):
¿(...) Que por volta de 1h da manhã voltava da orla com Carlos e Marco, tios do declarante; que ao chegarem em frente a Escola Maricotinha foram abordados por cinco infratores; que o ora denunciado mediante ameaça com uma faca anunciou o assalto; que o denunciado neste momento agarrou o declarante e subtraiu seu cordão; que Carlos, pensando que o declarante tinha sido esfaqueado, atracou-se com o ora denunciado; que Carlos foi atingido nas costas, na costela e no braço esquerdo; que Marcos ao ver que o irmão Carlos estava sendo esfaqueado partiu em cima do denunciado; que o denunciado neste momento desferiu quatro facadas em Marcos; que Marcos ficou caído no chão e o declarante saiu correndo para chamar um taxi; que Marcos foi levado ao Hospital mas não resistiu aos ferimentos causados pelo ora denunciado e faleceu; que o segundo infrator também estava armado de uma faca e ajudou a esfaquear Marcos; que após o fato os dois infratores fugiram levando o objeto roubado, que reconhece sem menor sombra de dúvida o ora denunciado como o autor do delito. (...)¿.

A seu turno, a testemunha ocular Adson Lima Brito, ratificou o colhido acima (fl. 62):
¿(...) Que no dia dos fatos estava trabalhando de mototaxista e ao passar em frente da escola Maricotinha viu quando as vítimas foram abordas; que viu quando o denunciado desferiu três facadas na vítima conhecida por Marcos; que o declarante e um outro senhor que passava no local prestaram socorro as vítimas; que Marcos faleceu no hospital; que não sabe dizer quem socorreu Carlos; que após esfaquearem as vítimas os infratores fugiram levando o objeto roubado (...)¿.

O policial militar Francisco José da Costa Leite que participou das diligências que redundaram na prisão do apelante, relatou (fl. 63):
¿(...) Que estava de plantão no dia dos fatos; que por volta da noite teve conhecimento que havia tido um latrocínio as proximidades do colégio Maricotinha; que diante da informação o declarante juntamente com os demais policiais que estavam de plantão seguiram em diligências; que depois de várias investigações chegaram ao nome Carlos Maurício como sendo um dos autores do delito; que após localizarem o endereço de Maurício ficaram esperando o dia amanhecer e assim que amanheceu o dia o prenderam em flagrante (...)¿.

Assim, não há como acolher a tese absolutória arrimada na simples negativa de autoria, uma vez que as provas colacionadas para o caderno processual e na quais se alicerçou o juízo singular para proferir o edito condenatório comprovam, sem margem para dúvidas, a responsabilidade penal do apelante, nos termos descritos na denúncia.

Nesse sentido destaco entendimento recente desta Egrégia Turma:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. CONTEÚDO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO. REDUÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. REPRIMENDA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório. 3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.)

Passo a análise do pedido relativo o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, cujo argumento da defesa cinge-se a ausência de fundamentação adequada na análise das circunstâncias judiciais.

Eis a dosimetria da pena operada pelo juízo a quo:
¿(...) 1.
Culpabilidade
: a censurabilidade traduzida pelo alto grau de censurabilidade da conduta do acusado
; 2. Antecedentes: o acusado é primário e não possui antecedentes criminais; 3. Conduta Social: nada há sobre sua conduta social, pelo que deixo de valorá-la; 4.
Personalidade
: pela forma como foi praticado o delito, ficou claro ser o réu pessoa extremamente fria e violenta, demonstrando personalidade voltada para o crime
; 4. Motivos: são normais ao crime em comento, pelo que deixo de valorá-la; 6.
Circunstâncias
: são desfavoráveis ao réu, diante da forma como surpreendeu as vítimas e as lesionou, assim como diante da grande quantidade de agentes que participaram do crime
; 7.
Consequências
: foram extremamente graves, vez que o óbito da vítima fatal deixou sua família bastante abalada
. 8. Comportamento da vítima: as vítimas em nada contribuíram para o crime. Diante de tais diretrizes, fixo a pena-base em vinte e dois (22) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa; não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, muito menos causas de diminuição ou de aumento de pena, pelo que torno a pena privativa de liberdade concreta, definitiva e final em vinte e dois (22) anos de reclusão e trinta (30) dias-multa, sendo este calculado no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato. (...)¿ (destaquei)

Como se vê, a pena base foi fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão (portanto apenas 2 anos acima do mínimo legal), após a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais, quais sejam:
a culpabilidade, personalidade, as

circunstâncias e as consequências do crime.

Observo que deve ser afastada a valoração negativa relativa ao vetor
personalidade
, bem como o vetor da
culpabilidade
merece melhor fundamentação, sem que, em decorrência disto, haja algum impacto na pena do réu.

No que se refere ao vetor referente a personalidade do réu, este deve ser considerado circunstância neutra, de vez que inexiste estudo nos autos referente a ela.

No que se refere a culpabilidade do recorrente, tem-se que o apelante esfaqueou duas vítimas com o objetivo de subtrair um cordão, extrapolando, à toda evidência, os limites do tipo, evidenciando uma culpabilidade acima da prevista ao tipo.

Dessa forma, com base nos elementos dos autos, entendo que o vetor da culpabilidade deve ser mantido em desfavor do réu que, somado aos vetores das circunstâncias e consequências do delito, devidamente valorados na sentença, justificam a exasperação da pena-base.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula 23 deste Tribunal).

Nesse passo, entendo que não merece qualquer reparo a pena final imposta ao réu, que se mostra razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A propósito acerca do tema eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
¿LATROCÍNIO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA.
1. Havendo suficiente fundamentação quanto à negatividade da culpabilidade do agente, de sua personalidade e das circunstâncias e consequências do delito, pois extrapolaram aquelas próprias do tipo penal violado, é lícito a majoração da pena-base acima do mínimo legal. 2. A ponderação das circunstâncias do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.¿
(AgRg no Resp 1171265/MT Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma j. 16/10/2012 DJe 24/10/2012)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 17 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator